Tribunal: TJSP
Processo: 1036692-28.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - interesse de agir configurado - gratuidade processual mantida - empréstimos consignados - limitação dos descontos - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 - acréscimo de 5% da margem consignável que se destina às dividas originárias de cartão de crédito - inaplicabilidade à

Ementa:
Ação revisional de contrato - interesse de agir configurado - gratuidade processual mantida - empréstimos consignados - limitação dos descontos - observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos - adoção do limite previsto na Lei no 10.820/2003 - acréscimo de 5% da margem consignável que se destina às dividas originárias de cartão de crédito - inaplicabilidade à espécie - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.